Tribunal: TJMT
Processo: 1026987-81.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026987-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS E RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – INDEFERIMENTO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-
A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil
)
”
.(Artigo 22, §2º, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Arbitramento de Honorários julgada parcialmente procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$
20
.000
,00 pelos serviços advocatícios prestados na
s Ações
n.
0707018-68.2016.8.01.0001
, em trâmite n
a comarca de
Rio Branco
/
AC;

100
8238-12.2017.8.11.0002

em trâmite na comarca de
Várzea Grande/MT e 7029302-07.2016.8.22.0001
em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
15
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes à
s
lide
s
n.
0707018-68.2016.8.01.0001
,
1008238-12.2017.8.11.0002
e
7029302-07.2016.8.22.0001
, entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (ID.
194396275
).

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (ID.
194396273
).

Contrarrazões do autor no ID.
194396280
e do réu no ID.
194396282
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas
processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não procede o argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO –
DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”.
(
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0707018-68.2016.8.01.0001, em trâmite n
a comarca de
Rio Branco/AC; 1008238-12.2017.8.11.0002
em trâmite na comarca de
Várzea Grande/MT e 7029302-07.2016.8.22.0001 em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO
.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.
194382716
, págs.
09
a
13
:

Processo n.
0707018-68.2016.8.01.0001
:

“
O
recorrente atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de WGC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL, WILLIAM GADELHA DA COSTA e NEIVA NARA RIBEIRO DA COSTA GADELHA. A ação teve origem na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro e pugnava pelo pagamento do valor remanescente do débito de R$ 250.723,39 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

A ação foi ajuizada em 31/05/2016 e, no despacho proferido, houve a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, bem como a determinação para realizar a citação dos devedores, por meio de oficial de justiça. Além disso, determinou, em caso de não pagamento do débito ou impossibilidade de penhora, que fosse realizada constrição de valor por meio do sistema BACENJUD. Não foi possível localizar os devedores nem mesmo bens passíveis de arresto, uma vez que a empresa
se encontrava

fechada e os demais haviam se mudado para endereço desconhecido. Assim, dando continuidade ao determinado pelo despacho inicial, foi realizada a penhora via BACENJUD, contudo, os valores penhorados eram ínfimos frente ao valor do débito. Desta feita, o apelante diligenciou endereço para nova tentativa de citação. Não foi possível citar os devedores e, diante disso, o apelante indicou outro endereço para que fosse cumprido o mandado de citação e intimação. A tentativa foi infrutífera. Em vista disso, o apelante requereu a pesquisa de endereços nos sistemas judiciais on-line BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. O juízo deferiu o pedido e determinou, desde então, a expedição de Mandado de Citação. A pesquisa logrou êxito, razão pela qual o mandado de citação foi expedido, contudo, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o endereço. Dessa forma, o apelante requereu a expedição de novo mandado de citação para outra localidade encontrada nas pesquisas e, para tanto, recolheu
às
custas de diligência. Todavia, os devedores não foram citados, uma vez que eram antigos locatários do imóvel que estava indicado pelo endereço e haviam saído do imóvel sem indicar novo endereço. Dessa forma, esgotados os demais meios, o autor requereu a citação editalícia. O juízo deferiu o pedido e determinou a publicação do Edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal de Justiça.

No entanto, após todo esse diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de continuar a laborar em busca do melhor
êxito
.
”
.

Processo n.
1008238-12.2017.8.11.0002
:

“
O
apelante igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de CLAUDINEY LORCA RODRIGUES – ME/PRODUTIVA MINERAÇÃO EIRELI-ME (LORCA RODRIGUES), ajuizada em 01/11/2017, que pugnava pela apreensão dos veículos dados em garantia fiduciária. Tratava-se de inadimplência de financiamento de crédito que tinha valor remanescente de R$ 516.070,71 (quinhentos e dezesseis mil, setenta reais e setenta e um centavos) e, como garantia fiduciária, os seguintes bens: (i) Tração/Caminhão Trator –
M.Benz
/
Axor
2540 S (nacional) –
Fab
/
mod
2007/2007, Placa KAP-9395; (
ii
) Tração/Caminhão Trator –
M.Benz
/
Axor
2540 S (Nacional),
Fab
/Mod. 2007/2007, Placa KAQ-3465; (
iii
) Tração/caminhão trator, M. Benz/
Axor
250 S (Nacional)
Fab
/mod. 2007/2007, placa KAQ-3485; (
iv
) Tração/caminhão trator –
M.Benz
/
Axor
2540 S (Nacional) –
Fab
./Mod. 2007/2007, placa JZC-0085; (v) Tração/Caminhão Trator – M. Benz/
Axor
2540 S (Nacional),
Fab
./Mod. 2007/2007, placa KAP-9295. No despacho inicial, o juízo facultou ao autor a emenda da inicial, realizando a juntada dos comprovantes de mora ou inadimplemento do devedor. Desta feita, o apelante juntou aos autos a notificação extrajudicial com resultado negativo e o instrumento de protesto. O juízo recebeu a emenda à inicial e concedeu a liminar pleiteada para a realização de busca e apreensão dos bens. O apelante realizou a juntada
do comprovante de pagamento das diligências. Conforme certidões juntadas, os Oficiais de Justiça responsáveis informaram que realizaram a apreensão dos veículos Caminhão trator Mercedes Benz, modelo 2540 S, placa KAQ-3465; Caminhão Trato Mercedes Benz, modelo
Axor
2540 S, placa KAP-9295; Caminhão Trator Mercedes Benz modelo
Axor
2540 S, placa JZC-0085. Os demais veículos e os devedores não foram localizados para citação.

Após, o devedor apresentou contestação ao feito, alegando, em síntese, que a cobrança pretendida na ação era indevida e muito superior ao supostamente devido. Ademais, alegou que o veículo de placa KAQ-3465 fora excluído do contrato em termo de aditamento, por meio do qual supostamente ficara acordada a substituição do veículo. Intimado, o apelante impugnou a contestação, argumentando que as irregularidades argumentadas pela parte devedora não são capazes de desconstituir o crédito exigido, uma vez que não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a cobrança de encargos abusivos ou ilegais, e que inexistem situações que autorizem a revisão contratual. A parte devedora apresentou pedido de tutela de urgência, alegando que fora informada que os veículos penhorados seriam leiloados, e insistiu na alegação de que o veículo placa KAQ-3465 não seria objeto da ação. Além disso, arguiu que eram os equipamentos de trabalho e os valores iniciais de ambos eram ínfimos frente ao débito. Dessa forma, requereu a suspensão do leilão. Em contraposição, o apelante manifestou no feito no sentido de que
não seria possível realizar a liberação do veículo, uma vez que ele também foi alvo de apreensão em demanda diversa. Em seguida, considerando que o Oficial de Justiça não procedeu com a apreensão dos demais veículos indicados na inicial, o apelante requereu o desentranhamento do mandado para ser cumprido no novo endereço localizado. O juízo deferiu o pleito e determinou a expedição do mandado, bem como intimou o apelante para se manifestar sobre o veículo placa KAQ-3465, que o devedor insistia que não poderia fazer parte da lide. No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual
e destituído também deste feito
”.

Processo n.
7029302-07.2016.8.22.0001
:

“
O
apelante também atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em

desfavor de DEGRAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (DEGRAUS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO) ajuizada em 25/04/2016, que pugnava pela apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. Trata-se de inadimplência de financiamento, representado pela Cédula de Crédito Bancário – BNDES, que tinha como valor remanescente R$ 141.677,70 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta centavos). Além disso, a referida cédula possuía como garantia fiduciária o seguinte bem: Retroescavadeira 4X4 turbo, JCB/3C
Plus
, nº de
série 2278719. No despacho inicial, o juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo discriminado. Contudo, não foi possível localizar o veículo ou citar a empresa, uma vez o preposto da empresa desconhecia o atual paradeiro do bem e não foi localizado um representante legal no local. Dessa forma, o autor diligenciou novo endereço para ser cumprido o mandado, contudo, a nova tentativa foi infrutífera. Desta feita, a parte apelante localizou outro endereço onde o devedor poderia ser localizado. Com isso, requereu a juntada do comprovante de pagamento da diligência para realização do ato. Em vista da não localização do bem a ser apreendido, o apelante requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, com atualização do débito de acordo com os contratos acostados na inicial, acrescidos das custas e despesas processuais, além de pugnar pelo arbitramento dos honorários em 10%. Ante a impossibilidade de citar o devedor, uma vez que no local indicado encontrava-se outra empresa instalada, o apelante requereu que fosse realizada a pesquisa de endereço no sistema INFOJUD. Após a pesquisa, foi localizado novo endereço, contudo, o Oficial de Justiça deixou de proceder com a citação, pois novamente não foi possível localizar o devedor.

Assim sendo, o apelante requereu a consulta de endereços por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pleito, contudo, a tentativa foi negativa, uma vez que não foram
encontrados endereços ainda não diligenciados. Diante disso, o apelante solicitou a citação por edital. O juízo indeferiu o pleito do apelante, fundamentando que ainda não foram requeridas as pesquisas nos sistemas RENAJUD e SIEL. Dessa forma, o apelante solicitou que fossem efetuadas as pesquisas nos referidos sistemas. Tendo em vista o resultado das pesquisas, o apelante informou que já foram realizadas as diligências nos endereços encontrados, sendo todas infrutíferas. Logo, requereu a citação editalícia. Em busca de exaurir os meios de busca de endereços, o juízo determinou que fossem oficiadas as empresas de telefonia para informar a existência de cadastro aberto em nome da devedora e qual o endereço registrado. No entanto, a medida não obteve êxito. Diante disso, o apelante manifestou-se informando a necessidade de se reconhecer que o devedor estava em local incerto e não sabido, haja vista de que este mudara de endereço sem informar ao credor e ao juízo e foram esgotados os meios de citação. Assim sendo, requereu, novamente, a citação por edital. O juízo deferiu o pleito e determinou a expedição de edital de citação. Logo, após o decurso do prazo do edital de citação, sem manifestação do devedor, o juízo nomeou a defensoria pública como curadora especial. O defensor público, com a análise dos autos, devolveu os autos sem embargos à execução, uma vez que não observou tese de defesa útil. O apelante solicitou a penhora on-
line de valores, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do débito, que perfazia o montante de R$ 277.705,80 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos)
.
Contudo, não pode dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual
e destituído também deste feito”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo, o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o
processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$
20
.000,00
, definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais
às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Majoro os honorários devidos pelo réu de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024